Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. Em observância ao princípio constitucional da segurança jurídica, não há como conceder efeitos modificativos aos embargos declaratórios para alterar decisão judicial proferida em data anterior a novo posicionamento adotado quanto à matéria.
3. Embargos conhecidos e não providos.